Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700246-31.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PATRÍCIA VERENA CAMARGO MATIAS RECORRIDOS: LOCALIZA RENT A CAR S/A, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DIREITO CEIVIL. PRELIMINAR. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. NON DOMINIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. LOCADORA. FRAUDE. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. 1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie. 2. Quando o contrato celebrado de compra e venda de veículo ostenta objeto com origem ilícita, esse não é passível de convalidação posterior, ainda que comprovada a boa-fé da adquirente. 3. A venda a non domínio, ou seja, realizada por parte que não é proprietária ou representante dessa, não pode ser convalidada em detrimento do legítimo proprietário, independentemente da boa-fé do adquirente. 4. A legislação de regência não estabelece prazo à vítima para comunicação do ilícito à autoridade policial, motivo pelo qual não há como convalidar o negócio jurídico que ostente objeto ilícito pelo decurso do tempo entre a prática criminosa e a aquisição do veículo por terceiro de boa-fé 5. A responsabilização do DETRAN/DF pelos danos materiais derivados de fraude praticada por terceiro depende da demonstração do elemento culpa, além do nexo de causalidade e do dano suportado, uma vez que a responsabilidade do estado pela falta da prestação de serviço adequado “Faute Du servisse” é subjetiva. 6. Recurso do réu conhecido e provido. 7. Recurso da autora prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 166, inciso II, do Código Civil, asseverando que deve ser afastada a existência de vício no negócio jurídico, porquanto o bem teria sido adquirido de boa-fé; e b) artigo 1.268 do CC, ao argumento de que o vendedor do veículo era o seu legítimo proprietário. Afirma que perante o Detran/DF, o nome do vendedor constava como proprietário do bem. Defende que, em observância à segurança jurídica, o negócio deve ser convalidado. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado SERGIO SCHMIDT, OAB/GO 51.041 e OAB/DF 67.866 (ID 29793242). No ID 31923617, a primeira recorrida requer a devolução do veículo e, em contrarrazões, pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB 109.730 (ID 32679885). Acrescento, ainda, que o pedido de desistência do recurso especial interposto pela primeira recorrida, formulado no ID 31730898, foi homologado por esta Presidência (ID 31737686). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 166, inciso II, do CC, porquanto restou assentado no acórdão vergastado que " O contrato celebrado entre a apelante/autora e o terceiro que lhe vendeu o veículo ostenta objeto ilícito, não é passível de convalidação posterior, ainda que comprovada a boa-fé da adquirente" (ID 22915404). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no artigo 1.268, do CC, pois o entendimento do órgão julgador, no sentido de que a venda a non dominio, realizada por parte que não é legítima proprietária do bem, não pode ser convalidada, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “O entendimento desta Corte preconiza que, no caso de venda por quem não tem o título de propriedade do bem, venda a non domino, não tem mera anulabilidade por vício de consentimento, mas sim nulidade absoluta, impossível de ser convalidada” (AgInt na AR 5465/TO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 18/12/2018 e AGR no REsp 1867714/MS, DJe 13/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Não conheço do pedido de devolução do veículo formulado no ID 31923617, uma vez que tal providência não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT), devendo, portanto, ser formulada perante o juízo de origem da causa. Indefiro o pedido de ID 32679885, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do patrono Sergio Schmidt, OAB/GO 51.041 e OAB/DF 67.866 (ID 29793242). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027